Tribunal: TJDFT
Processo: 0748108-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. ADMITIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATENDIDO. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes e indeferiu o requerimento para adoção de medidas executivas atípicas. 1.1. O exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar a) a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD; b) a realização de medidas executivas atípicas (apreensão de passaporte e CNH; proibição de participar de concursos públicos e de licitações; proibição de recebimento de subvenções como empréstimos/financiamentos); c) a quebra do sigilo bancário das contas de titularidade da executada; d) a expedição de certidão de teor da decisão exequenda para formalização de protesto, assim como da certidão de objeto e pé do processo de execução.
2. De início, cabe registrar que o pedido formulado pelo exequente agravante visando a quebra de sigilo bancário das contas de titularidade da executada ainda não foi objeto de aferição pelo juízo recorrido. 2.1. Ao contrário do que alega, a decisão agravada não ingressou no mérito da pretensão formulada pela parte, seja acolhendo ou indeferindo o pedido, tendo declarado expressamente que a deliberação sobre a questão será levada a efeito depois de transcorrido o prazo concedido ao executado para informa o destino do valor obtido com a alienação de imóvel registrada na declaração de imposto de renda. 2.2. Do mesmo modo, inexiste conteúdo decisório veiculado pela decisão agravada quanto ao acolhimento ou indeferimento do pedido visando a expedição de certidão para formalização de protesto ou do requerimento de certidão de objeto e pé do processo de execução. 2.3. Nesse passo, a análise nesta oportunidade de matéria que não fora objeto de deliberação pelo Juízo singular, representa violação ao devido processo legal, ao duplo grau jurisdicional e caracteriza supressão de instância. 2.4. Precedente: “Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem.” (07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 28/11/2022.)
3. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, de modo que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 3.1. Sobre o tema, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito. 3.2. Precedente: “Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação.” (07412469420228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023).
4. Na presente hipótese, a execução perdura por 10 (dez) anos e, a despeito do deferimento de reiterados pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial do executado. 4.1. Colhe-se, ainda, que a declaração de imposto de renda da parte executada registra acréscimo patrimonial, a alienação de bem imóvel suficiente para quitar a execução, assim como a aquisição de diversos outros imóveis, os quais foram alienados aos filhos do devedor com relevante suspeita de frustrar a execução, cuja validade do negócio jurídico está sendo questionada na origem. 4.2. Nesse passo, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir o executado a cumprir a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito.
5. O agravante pede a reforma da decisão recorrida para determinar-se a realização de medidas executivas atípicas. 5.1. Imperioso registrar que embora a legislação processual permita ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial” (art. 139, IV, do CPC), as medidas buscadas pelos exequentes devem ser adequadas e proporcionais ao caso concreto, não podendo ser aplicadas de forma indiscriminada sem qualquer juízo de razoabilidade. 5.2. No caso, a proibição de participar de concursos públicos e de licitações ou recebimento de subvenções como empréstimos/financiamentos, não guarda proporcionalidade com a presente execução, vez que o devedor aparenta possuir patrimônio, a despeito de promover atos de alienação visando se esquivar da quitação. 5.3. Do mesmo modo, a apreensão de passaporte e CNH do devedor, implica ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do executado, inexistindo comprovação de que a medida resultaria no adimplemento do crédito.
6. Portanto, no caso dos autos, assiste razão parcial ao agravante apenas para admitir que seja realizada a inclusão do nome da parte agravada no cadastro mantido pelo SERASAJUD.
7. Agravo parcialmente provido.